Tribunal: TJBA
Processo: 8072541-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072541-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DADOS RETIRADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, na qual o autor objetiva a condenação do banco acionado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inserção de seus dados no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR por dívida de cartão de crédito que alega desconhecer.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o direito do demandante à reparação pelos danos morais alegados, em vista da inserção de seus dados no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor”
(STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017).

4. No caso
sub judice
, conquanto o banco réu tenha afirmado que a dívida ensejadora da inserção dos dados do demandante no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR originou-se de contrato de cartão de crédito, não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a dita contratação. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela instituição financeira.

5. Contudo, da análise do Relatório de Informações Resumidas do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) juntado à exordial, infere-se a existência de anotações de dívidas preexistentes a que se refere esta lide. Impende assinalar que o requerente não fez prova de que as referidas inscrições também são ilícitas ou que estão sendo questionadas judicialmente.

6. Havendo legítimos apontamentos anteriores, ainda que a inscrição perpetrada pela parte ré tenha sido indevida, esta não tem o condão de ocasionar danos morais, conforme verbete n.º 385 da súmula de jurisprudência do STJ.

7. Demais, observa-se que a dívida impugnada na exordial fora excluída do SCR antes do ajuizamento da ação. Logo, diversamente do que alega o demandante, o banco acionado não mantém qualquer dado referente a débito do autor disponível para consulta pelas demais instituições financeiras.

8. Importante ressaltar, ainda, que inexistem nos autos elementos de prova que atestem negativa de crédito no período em que o apontamento esteve ativo.

9. Assim, em que pese o SISBACEN/SCR tenha natureza de cadastro restritivo, no caso específico dos autos, não há qualquer indicação de pendência de dívida com a instituição financeira ré apta a obstar o fornecimento de crédito ao requerente, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível n.º 8072541-71.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
AYRLON GUIMARÃES DOS SANTOS,
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.